Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – ALEGADA DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO AGRAVADO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO DA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA – NÃO ACOLHIMENTO – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO MONTANTE DA SANÇÃO IMPOSTA – 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao agravado, reincidente simples, a fração de 3/5 (três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao rito dos recursos repetitivos.
2. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da sanção imposta.
3. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009931-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO - CPF: 045.578.021-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO

DE 40 % (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
E DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
– IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
– 1.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE
REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– ALEGADA DESNEC
ESS
IDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –
INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO AGRAVADO –
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
– 2.
PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO DA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA – NÃO ACOLHIMENTO – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA –

TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO MONTANTE DA SANÇÃO IMPOSTA – 3.
AGRAVO

DESPROVIDO.

1.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao agravado, reincidente simples, a fração de 3/5 (três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica),
merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in
bonam
partem
para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime,
sendo descabido o
desconto
desse período
do montante da sanção imposta.

3
. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0011767-38.2014.8.11.0042
,
deferiu o pedido de
Jean Michel
Benetolli
Camargo
e
fixou a fração de
2/5 (40%) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime do crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, V, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, modificado pela Lei n. 13.964/2019
(ID
166945674
)
;
bem como determinou a
detração dos períodos relativos às prisões preventivas.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
166945673
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja fixada a fração de
3/5 (três quintos) ou
60%
(sessenta por cento)
de pena cumprida para a progressão de regime do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não é necessária

a

reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para
a

estipulação

da referida fração
.
Além disso, requer que
o período cumprido a título de prisão provisória
seja
descontado
apenas

do total da pena
unificada e
não da fração adotada para a progressão de regime.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
166945677
, o agravado postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
166945679
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
170796682
, opinou pelo desprovimento deste agravo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, o
agravante
pretende
a reforma da
decisão que
determinou a adoção do percentual de 40%
(quarenta por cento ou
2/5
(dois quinto
s
)
para o requisito temporal exigido à progressão de regime do
agravado
em relação à condenação pela prática do crime hediondo
.

Todavia, confor
me
foi
assentado no parecer da P
rocuradoria-Geral de Justiça,
a decisão
reprochada
está em perfeita harmonia com o entendimento recém-sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo que originou o Tema 1.084
.

Realmente, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a

Lei n. 13.964/2019 constitui-se em lei mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de
crime comum
, devendo
, por conseguinte,
ser aplicado na hipótese a fração de 40 %
(quarenta por cento)
para a progressão de regime, previsto
no art. 112, V, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, tal como se constata do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME
).
DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA.
APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

5.
Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
.

(REsp
1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26
.
05
.
2021
e
publicado no

DJe
31
.
05
.
2021)
Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que

o
período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida
e extinta
,
devendo, por isso, ser decrescido
do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime
, sendo descabido
o

desconto
desse período
do montante
da
pena
imposta
, como pretende o Ministério Público.

Aliás, a
cerca do assunto, eis
o entendimento desta
Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que se mostra descabido o decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
.

(TJ-MT 10099778420218110000 MT, Relator:
Gilberto
Giraldelli
,
d
ata de
j
ulgamento: 29
.
09
.
2021, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 05
.
10
.
2021)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023